Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46566365, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento dos créditos de INEZ MARLENE ANTONY FIGUEIREDO (RPV 41451532), MIRLA ANTONY FIGUEIREDO (RPV 41461888) e ROBELO ANTONY FIGUEIREDO (RPV 41461889). O SINDIRETA, no ID: 47062784, manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ (via PIX): 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de INEZ MARLENE ANTONY FIGUEIREDO, MIRLA ANTONY FIGUEIREDO e ROBELO ANTONY FIGUEIREDO. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Pendente de exame a petição de ID: 36352810. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador